Tribunal: TJPA
Processo: 0820333-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820333-79.2019.8.14.0301

APELANTE: ETELLY DE SOUZA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APOSENTADORIA. DOENÇA LABORAL. RECONHECIMENTO EM CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO DEVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, a autoridade monocrática julgou procedente o pedido para converter a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, bem como condenar o IGEPREV ao pagamento das verbas retroativas referentes às diferenças dos proventos devidas até a efetivação da aposentadoria nos termos da decisão recorrida, e condenação em honorários advocatícios em 10% sobre os valores atrasados.

2.

Não há que se falar em não condenação dos honorários advocatícios em razão de ter reconhecido os direitos da autora, uma vez que houve o ajuizamento da ação e a citação do requerido, de modo que com a instauração da demanda devem ser pagos os honorários advocatícios decorrentes do trabalho realizado pelos patronos.

3.

Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e improvidos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e
APELAÇÃO
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA APOSENTADORIA INTEGRAL c/c PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, julgou procedente o pedido da inicial (Id. 7733123).

Inconformado, o Requerido interpôs o presente
recurso de apelação
(Id. 7733126), arguindo que descabida foi a condenação do apelante em pagamento de honorários sucumbenciais, já que em sua contestação não resistiu a pretensão da autora, concordando com a tese exposta na petição inicial, devendo então a sentença recorrida ser reformada para que seja excluída a condenação em pagamento de honorários advocatícios ao autor da ação.

Em contrarrazões, Id. 7733128, a parte apelada requer o improvimento do recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau omitiu-se de opinar no presente feito, por não deter o presente caso nenhuma relevância social, Id. 9767621.

É o Relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto e da Remessa Necessária.

Verifico
que a Apelada ingressou com ação relatando que, após aprovação em concurso público, ingressou no quadro de Carreira da Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de Escrivã, sendo que se aposentou em razão de doença ocupacional.

Ademais, ponderou que, por ter ocorrido a sua aposentadoria em decorrência de doença laboral faria jus a percepção de proventos integrais, mas recebia proventos parciais.

Em contestação, e no próprio recurso de apelação, o IGEPREV reconhece o direito da autora.

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença que julgou procedente o pleito inicial, tendo convertido
a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais e condenando o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Destarte, verifica-se que a sentença foi proferida nos termos da lei e jurisprudência vigente, reconhecendo o direito da apelada em receber aposentadoria integral.

O apelante pretende a não condenação dos honorários advocatícios em razão de ter reconhecido os direitos do autor em sua contestação. Contudo, houve o ajuizamento da ação e a citação do requerido/apelante, de modo que com a instauração da demanda devem ser pagos os honorários advocatícios em razão do trabalho realizado pelos patronos.

Acerca dos honorários advocatícios, ressalto o que preceitua o art. 85, do CPC/2015, o qual assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.x

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I) o grau de zelo do profissional

II) o lugar de prestação do serviço;

III) a natureza e importância da causa;

IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Além disso, através da leitura da sentença ora vergastada, Id. 7733123, verifico que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos atrasados, os quais serão apurados ainda em liquidação.

Destarte, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelos patronos do autor/apelado, entendo não só cabível, mas também justo a fixação de honorários advocatícios à parte apelante no patamar acima informado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, MAS NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo a sentença
a quo
em todos seus termos.

É como voto
.

Belém,

DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 15/02/2023